Tribunal: CARF
Processo: 19985.721008/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721008/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.120 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
BASE FORTE IMPERMEABILIZANTE DE SOLO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PARCELAMENTO. SOLICITAÇÃO
INTEMPESTIVA.
De nada adianta a recorrente discutir a negativa de pedido parcelamento se este
último só foi efetivado quando o prazo para a regularização das pendências já
havia sido largamente ultrapassado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por BASE FORTE
IMPERMEABILIZANTE DE SOLO EIRELI contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante do indeferimento de opção pelo SIMPLES
NACIONAL promovido pela DRF/Curitiba.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721008/2018-32
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721008/2018-32

Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, formalizada em
31.01.2018:

2 O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi registrado em
15.02.2018:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721008/2018-32

3 Em petição recebida em 16.03.2018 (e-fls.2), com a qual vieram os documentos de e-
fls.3/11, o interessado diz que, não se conformando com o indeferimento, vem
impugná-lo, no prazo legal.
4 A DRF, após acostar as consultas de e-fls.12/26, proferiu a Informação Eqsim- Seort-
DRF-CTA no 087/2018, de 05.12.2018, na qual reconhece a tempestividade da petição
e, informa que os débitos não foram regularizados no prazo legal (e-fls.27/29):

A DRJ/Rio de Janeiro deixou claro que o indeferimento da opção foi motivado
pelo fato de existirem nove débitos do Simples Nacional e um débito inscrito em dívida ativa da
União na data limite para a regularização das pendências (31/01/2018). Como os parcelamentos
invocados nos autos só haviam sido protocolados em 01/03/2018 (referente aos débitos do
Simples Nacional) e 09/05/2018 (referente ao débito inscrito na dívida ativa), a manifestação de
inconformidade foi considerada improcedente.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
discute a negativa do seu pedido (protocolado em 20/03/2019) para reativação daquele mesmo
parcelamento do débito inscrito em dívida ativa. Ao final, requer a reinclusão/reativação do
referido parcelamento (emitindo as guias de pagamento das parcelas que estiverem em atraso e
liberando as guias vincendas para pagamento nos seus respectivos vencimentos, mantendo o
parcelamento PERT-SN ajustado anteriormente).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, a recorrente não enfrenta o motivo pelo qual sua manifestação de
inconformidade foi considerada improcedente, isto é, o fato de haver débitos não regularizados
na data limite para opção ao regime (31/01/2018). Com efeito, essa é a sinalização das normas
que regulam o tema. Veja-se:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721008/2018-32

Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN no 4, de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Conforme relatado, os parcelamentos dos débitos ensejadores do indeferimento só
foram protocolados em 01/03/2018 (referente aos débitos do Simples Nacional) e 09/05/2018
(referente ao débito inscrito na dívida ativa).
Portanto, de nada adianta a recorrente discutir a negativa do pedido protocolado
em 09/05/2018 (processado pela PGFN) se este último só foi efetivado quando o prazo para a
regularização das pendências já havia sido largamente ultrapassado.
Ademais, o pedido para reinclusão/reativação do referido parcelamento (com
todas as suas consequências) não compete a esta instância de julgamento e foge completamente
do escopo da presente controvérsia.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital